Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709909-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: JOEL DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O (Doc. Num. 26537487). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a parte Agravada, JOEL DA SILVA RODRIGUES, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA (Doc. Num. 26580015). I. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador